Tribunal: CARF
Processo: 18470.721138/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721138/2017-21
ACÓRDÃO
2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSE ADOLFO PASCOWITCH
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE ESCRITA.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Existentes a omissão e o erro de escrita apontados, impõe-se o
acolhimento dos Embargos de Declaração, os quais, todavia, não se
destinam para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, para, saneando os vícios neles
apontados, integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402-012.577.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 5794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 5.775) opostos pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2402-012.577 (p. 5.715).
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 5.788, tem-se que:
Das alegações
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 116, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, no qual a Fazenda alega a ocorrência dos seguintes vícios:
1) omissão quanto aos fundamentos da decisão acerca do acolhimento do
recurso voluntário quanto à exclusão, da base de cálculo do lançamento, de
valores relacionados pelo contribuinte na planilha à fl. 4.918 e
2) erro de escrita na parte da ementa relativa à RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
(...)
Dos vícios alegados
1) omissão quanto aos fundamentos da decisão acerca do acolhimento do
recurso voluntário quanto à exclusão, da base de cálculo do lançamento, de
valores relacionados pelo contribuinte na planilha à fl. 4.918
A Fazenda assim se manifestou:
OMISSÃO / OBSCURIDADE
Esse Eg. Colegiado decidiu dar parcial provimento ao recurso voluntário para,
entre outros itens, excluir da base de cálculo do lançamento valores
repassados a terceiros, considerados reais beneficiários dos rendimentos.
[...]
Pois bem. Não obstante a autoridade fiscal ter esclarecido, ao longo do TVF,
que vários dos repasses que o contribuinte buscava aproveitar para reduzir a
base de cálculo do IRPF não compuseram o lançamento, a Turma restou
omissa quanto ao exame do ponto. Com efeito, o Colegiado resolveu acolher a
planilha apresentada pelo sujeito passivo, determinando a exclusão dos
repasses constantes na planilha de e-fl. 4.918, restando silente no que toca ao
exame das justificativas apresentadas pela autoridade fiscal para aproveitar
apenas parcialmente os valores lá constantes (e-fls. 4.923/4.925).
Fl. 5795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
3
Ademais, restaram obscuras as razões pelas quais a Turma decidiu excluir da
base de cálculo do lançamento valores, constantes na planilha, que não
compuseram a autuação, ainda mais considerando que vários repasses sequer
se referem ao período autuado.
Nesse contexto, faz-se mister que a Turma se pronuncie para esclarecer seu
posicionamento. E, caso conclua que valores que não compõe a base de
cálculo da autuação também não podem ser considerados para fins de
abatimento a título de repasse, confira efeitos infringentes aos presentes
embargos para restabelecer a base de cálculo original do IRPF constante no
lançamento.
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que assiste razão à
Fazenda, uma vez que não se vê no acórdão embargado as razões que levaram à
decisão pela exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores de
pagamentos a terceiros relacionados pelo contribuinte na planilha citada, em face
da análise constante do Termo de Verificação Fiscal que acompanhou o auto de
infração. Confira-se o trecho do Acórdão de Recurso Voluntário acerca do tema:
(...)
Assim, resta confirmado o vício alegado.
2) erro de escrita na parte da ementa relativa à RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A Fazenda assim se manifestou:
ERRO MATERIAL
A Turma, por maioria de votos, decidiu afastar a responsabilidade solidária da
empresa JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. É o que extrai do dispositivo
do acórdão, abaixo reproduzido parcialmente:
Acordam os membros do colegiado: (...) (c) afastar a multa qualificada, bem
como a responsabilidade solidária da empresa JAMP ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou
provimento quanto às referidas matérias;
Ocorre que, na ementa, consta referência ao nome de outra empresa, que,
s.m.j., não faz parte do presente processo administrativo. Confira-se:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do
fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica
própria, e não um significado meramente econômico. No caso, não
configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade da coobrigada
Siemens Ltda, por interesse comum.
Considerado o exposto e compulsados os autos, verifica-se que o embargante
demonstrou o erro alegado.
Fl. 5796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
4
Neste espeque, concluindo pela existência dos vícios apontados (omissão e erro de
escrita), Embargos foram admitidos para saneamento dos mesmos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, tem-se que cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, a Embargante apontou a
ocorrência dos seguintes vícios:
1) omissão quanto aos fundamentos da decisão acerca do acolhimento do recurso
voluntário quanto à exclusão, da base de cálculo do lançamento, de valores relacionados pelo
contribuinte na planilha à fl. 4.918 e
2) erro de escrita na parte da ementa relativa à RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Passemos, então, à análise de cada um dos vícios apontados:
Do Erro de Escrita
Neste ponto, a Embargante deduz que a Turma, por maioria de votos, decidiu
afastar a responsabilidade solidária da empresa JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. Todavia,
na ementa, consta referência ao nome de outra empresa, que, s.m.j., não faz parte do presente
processo administrativo.
Razão assiste à Embargante neste particular.
De fato, na ementa do acórdão embargado, restou registrado, por equívoco, o
nome de sociedade empresarial estranha ao presente feito.
Assim, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios neste particular, sem efeitos
infringentes, alterando-se parte da ementa do Acórdão no 2402-012.577, nos seguintes termos:
DE:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não
um significado meramente econômico. No caso, não configurado tal interesse, deve
ser afastada a responsabilidade da coobrigada Siemens Ltda, por interesse comum.
Fl. 5797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
5
PARA:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não
um significado meramente econômico. Não configurado tal interesse, deve ser
afastada a responsabilidade da coobrigada por interesse comum.
Da Omissão
Com relação ao vício de omissão apontado, a Embargante assim se manifestou:
Esse Eg. Colegiado decidiu dar parcial provimento ao recurso voluntário para,
entre outros itens, excluir da base de cálculo do lançamento valores
repassados a terceiros, considerados reais beneficiários dos rendimentos.
[...]
Pois bem. Não obstante a autoridade fiscal ter esclarecido, ao longo do TVF,
que vários dos repasses que o contribuinte buscava aproveitar para reduzir a
base de cálculo do IRPF não compuseram o lançamento, a Turma restou
omissa quanto ao exame do ponto. Com efeito, o Colegiado resolveu acolher a
planilha apresentada pelo sujeito passivo, determinando a exclusão dos
repasses constantes na planilha de e-fl. 4.918, restando silente no que toca ao
exame das justificativas apresentadas pela autoridade fiscal para aproveitar
apenas parcialmente os valores lá constantes (e-fls. 4.923/4.925).
Ademais, restaram obscuras as razões pelas quais a Turma decidiu excluir da
base de cálculo do lançamento valores, constantes na planilha, que não
compuseram a autuação, ainda mais considerando que vários repasses sequer
se referem ao período autuado.
Nesse contexto, faz-se mister que a Turma se pronuncie para esclarecer seu
posicionamento. E, caso conclua que valores que não compõe a base de
cálculo da autuação também não podem ser considerados para fins de
abatimento a título de repasse, confira efeitos infringentes aos presentes
embargos para restabelecer a base de cálculo original do IRPF constante no
lançamento.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, no entendimento deste Conselheiro, não há, no
acórdão embargado, a omissão tal como apontada pela Embargante.

Fl. 5798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
6
Isto porque, conforme destacado naquela decisão, o provimento parcial do recurso
voluntário para que seja excluído da base de cálculo do presente lançamento os recursos
repassados aos reais beneficiários, cujos valores advêm dos contratos firmados com a Engevix,
Consist e Multitek, entabulados na planilha de p. 4.918, restou expressamente fundamentado nas
razões expostas no extenso item referente às alegações de nulidade suscitadas pelo Recorrente.
Neste sentido, confira-se o excerto abaixo reproduzido daquele decisium:
Do Mérito
Considerando que fui vencido no reconhecimento da nulidade do lançamento
fiscal por ausência de certeza e liquidez do CT, impõe-se, no mérito,
especificamente em relação às alegações de (i) indevida a desconsideração da
personalidade jurídica das sociedades JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA e
MJP EGNIEERING AND CONSULTING LLC, pois (a) as sociedades foram
regularmente constituídas; (b) a MJP ENGINEERING realizou efetiva prestação de
serviços no exterior; (ii) bis in idem, sob o argumento de que os valores tributados
na pessoa do Recorrente também o foram na pessoa dos beneficiários finais, o
que seria indevido em razão do afastamento dos atos simulados; (iii) utilização
indevida de tributo como forma de sanção; (iv) indevida a exigência de tributo
sobre renda sujeita à tributação exclusiva na fonte; pelas mesmas reflexões e
razões expostas no extenso item precedente (referente às alegações de
nulidade suscitadas pelo Recorrente), dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para:
a) que seja excluído da base de cálculo do presente lançamento os recursos
repassados aos reais beneficiários, cujos valores advêm dos contratos firmados
com a Engevix, Consist e Multitek, entabulados na planilha de p. 4.918;
(grifos e destaques originais)
Neste particular, rememore-se, pela sua importância, excertos das referidas razões
expostas no item referente às alegações de nulidade suscitadas pelo Recorrente:
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esclarece, dentre outras coisas que, de acordo com a fiscalização, o
Autuado se utilizou da empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda para firmar
contratos dos quais resultaram vantagens ilícitas, cujos reais beneficiários foram
as pessoas físicas dos sócios e, em decorrência desse ato simulado, o referido
montante foi reclassificado como seu rendimento.
E prossegue esclarecendo que o D. Auditor Fiscal incorreu em bis in idem,
considerando as repercussões tributárias analisadas em conjunto, tendo em vista
a medida adotada pela fiscalização, em que considerou a mesma renda como
passível de tributação 6 (seis) vezes, de 5 (cinco) pessoas distintas, conforme
demonstrado no diagrama abaixo:
(...)
Fl. 5799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
7
Afirma o Contribuinte que, no diagrama acima restam demonstradas as diversas
etapas que foram empreendidas com o objetivo de ocultar o real beneficiário do
rendimento pago. Desconsiderando todas as operações simuladas, resta a
operação realmente ocorrida, de um pagamento pela Petrobras (ou pela Engevix)
que tinha o objetivo de pagar vantagem indevida a alguém do núcleo da própria
Petrobras (Renato Duque, Pedro Barusco) ou do núcleo político (Partido dos
Trabalhadores ou José Dirceu, por exemplo).
Neste contexto, brevemente sumarizado acima, defende o Recorrente que:
- dentre outros motivos, a autuação é ilegal, pois era do conhecimento do Sr.
AFRF (p. 55 do TVF) que dos R$ 40,4 milhões que a JAMP recebeu no período,
apenas R$ 12.085.852,80 tinha como contrapartida efetiva prestação de serviço.
Assim, por hipótese, apenas esse valor poderia ser objeto desta autuação, posto
que a diferença não era de propriedade da JAMP ou de seus sócios, em razão do
dever que eles tinham de entregar tais recursos ilícitos a terceiros (destaquei);
- o Sr. AFRF, com o devido respeito, sem nenhum critério, excluiu alguns repasses
feitos pelo Recorrente, mas desprezou a maioria deles, como demonstra a tabela
constante na p. 47 do TVF. Ora, todos os valores repassados deveriam ter sido
excluídos da base de cálculo da autuação, não alguns, como, erroneamente, fez o
Sr. AFRF. Afinal, o recebimento de tais valores foi confirmado pelas provas
apresentadas no processo penal e utilizadas para condenação do recorrente.
Destaca, o Contribuinte, que não está defendendo que os rendimentos
decorrentes de atos ilícitos não possam ser tributados. Ao contrário, o que
sustenta é que a renda não pode ser tributada por quem não a auferiu, a que
título for, inclusive em decorrência de ato ilícito ou criminoso, razão pela qual
pugna para que seja respeitado o seu direito de se submeter apenas ao
recolhimento de tributos que sejam por ele devidos, cancelando-se exigência de
tributos que sejam relativos a rendas que inequivocamente pertencem aos
beneficiários finais.
Mais adiante, prossegue o Recorrente afirmando que:
Não há dúvida de que a fiscalização corretamente entendeu que os recursos
que deveriam ser repassados a terceiros não consistem em renda da JAMP ou
do impugnante, motivo pelo qual os excluiu da base de cálculo do Auto de
Infração.
Todavia, não é compreensivo o critério utilizado pela fiscalização para
considerar que restou comprovado o repasse de recursos para terceiros, posto
que uma parte dos repasses foi excluída da base de cálculo, enquanto outra foi
mantida.
A respeito da existência de efetivos repasses, reconhecidos como "bem
amparadas em prova documental" pela sentença, é de se notar que há nos
autos do processo criminal, e nas notícias veiculadas, diversos elementos que
demonstram que o impugnante realizou pagamentos às empresas indicadas
Fl. 5800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
8
pelos beneficiários finais, tendo adquirido bens (como obras de arte), realizado
pagamentos por obras e reparos em diversos imóveis, pago para a realização
das atividades dos sujeitos ocultados, etc.
Mesmo em relação aos pagamentos em dinheiro, inclusive para o Partido dos
Trabalhadores, as provas foram consideradas suficientes para a condenação
criminal, sendo que, em outras delações realizadas, inclusive pelo Sr. Fernando
Moura, confirma-se o recebimento de valores e o repasse aos destinatários
finais.
Diante dos depoimentos transcritos por amostragem, questiona-se qual a
prova que a fiscalização consideraria suficiente para a comprovação de
repasse.
Em suma, os excetos extraídos de termos de delação premiada e das sentenças
prolatadas pelo Juiz Federal Sergio Moro demonstram o recebimento de
valores ilícitos decorrentes de contratos firmados com Engevix, Consist,
Multilek, Hope e Personal, os quais foram devidamente repassados aos reais
beneficiários.
A fiscalização desconsiderou completamente a sentença criminal e as delações
daqueles que, de fato, auferiram os rendimentos e presumiu que o
impugnante se valeu de recursos oriundos da Hope e da Personal para realizar
os referidos pagamentos para fundamentar o seu entendimento de que, nesse
caso, os valores repassados não poderiam ser excluídos, posto que os recursos
recebidos dessas duas empresas não foram oferecidos à tributação pela JAMP.
Em verdade, o que se tem nos autos são planilhas demonstrando o contrato do
qual a propina resultou, os reais beneficiários e os valores repassados.
Pleiteia-se nesta defesa é a exclusão da base de cálculo de imposto de renda
pessoa física a exclusão dos valores repassados aos reais beneficiários, cujos
valores advém dos contratos firmados com a Engevix, com a Consist e com a
Multitek.
Os recursos oriundos da obra Cacimbas II correspondem aos pagamentos
feitos pela Engevix, como consta expressamente na planilha de fl. 4918 e da
transcrição feita pelo próprio servidor na fl. 4929.
Ademais, por aplicação da regra da concentração da defesa, ainda que se
entenda que os recursos são do impugnante, deveria a fiscalização, por
aplicação do princípio da boa-fé, excluir o que foi pago na pessoa jurídica, o
que, no caso concreto, corresponde a mais da metade do valor exigido
(destaquei)
Dado o exposto, deve ser cancelado o auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo. Caso seja outro o entendimento desta DRJ,
deve ser declarada a nulidade da autuação, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, por preterição do direito de defesa, já que os
Fl. 5801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
9
documentos que poderiam fazer prova em favor do impugnante foram
apreendidos. Por fim, indeferidos os pedidos anteriores, deve ser excluído o
que já foi tributado na pessoa jurídica (destaquei).
(...)
Neste mesmo tópico, o Recorrente informa que identificou que foram lavrados os
autos de infração objeto do quadro abaixo, bem como contra José Dirceu
(Processo
no
16004.720202/2016-47),
Pedro
Barusco
(Processo
no
10872.720489/2016-08, no 10872.720490/2016-24 e no 10872.720491/2016-79),
Renato Duque (Processo no 12448.728681/2016-70) razão pela qual indagou à
Fiscalização se os mesmos se referem aos pagamentos considerados como
tributáveis na pessoa física do Recorrente, objeto deste PAF, conforme se observa
da petição protocolada nestes autos antes da impugnação, mencionada linhas
acima:

(...)
O Contribuinte, em sede de Memoriais, apresenta o quadro abaixo com os Autos
de Infração por si identificados, lavrados pela RFB:

Neste contexto, considerando a existência de indícios para se considerar que o
presente processo está diretamente correlacionado com aqueles identificados
pelo Contribuinte na tabela supra, não sendo desarrazoado supor, por
conseguinte, que os pagamentos ora tributados no presente processo também
tenham sido autuados naqueles outros, correspondentes às demais operações
simuladas para ocultar os reais beneficiários dos rendimentos ilícitos (...).
(...)
Fl. 5802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
10

Registre-se pela sua importância que, no caso em análise, em face da
plausibilidade / pertinência das informações trazidas aos autos pelo Recorrente, a
diligência solicitada por essa Colenda Turma de Julgamento tinha como objetivo,
ao fim e ao cabo, verificar se não seria o caso de excluir do lançamento fiscal
determinados valores em face da “comprovação” de não ser o Contribuinte – ora
Recorrente – titular dos mesmos e/ou por já terem sido tributados
exclusivamente na fonte em outras autuações fiscais.
Destaque-se que tal procedimento (exclusão de valores que não são de
titularidade do Recorrente) foi adotado pela própria autoridade administrativa
fiscal, conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos do relatório da r.
decisão:
(...)
Como se vê – e já afirmado linhas acima – em face da pertinência dos argumentos
trazidos pelo Recorrente, no sentido de que não era o titular (beneficiário final) de
alguns valores que compõem a base de cálculo do presente lançamento, bem
como
que
determinados
montantes
foram,
possivelmente,
tributados
exclusivamente na fonte em outras autuações fiscais, este Colegiado converteu,
em duas ocasiões distintas, o julgamento do presente processo administrativo em
diligência para verificar se o procedimento adotado pela própria fiscalização
(exclusão de valores) seria extensível (ou não) a outros montantes que compõem
a base de cálculo do presente lançamento.
Contudo, as solicitações não foram atendidas sob a alegação do dever de sigilo
fiscal e funcional por parte da autoridade administrativa fiscal.
Ora, se a diligência solicitada tinha como objetivo apenas aferir se determinado
procedimento adotado pela fiscalização na origem do presente processo
administrativa seria extensível (ou não) a outros montantes / valores, indaga-se:
em que medida o cumprimento da referida diligência implicaria em quebra de
sigilo fiscal e/ou funcional? Houve, então, por parte da fiscalização, quebra de
sigilo fiscal e funcional quando esta, no seu TVF, informa que determinados
valores foram excluídos da base de cálculo do lançamento em face da
comprovação do repasse dos mesmos para terceiros (pessoas físicas e / ou
jurídicas)?
(...)
São entendidos como elementos intrínsecos ao lançamento os critérios os
elementos vinculados ao conteúdo do auto de infração, tendentes a verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo, em síntese, os elementos
constitutivos necessários ao lançamento, nos moldes previstos no art. 142 do
CTN, abaixo transcrito:
Fl. 5803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
11
(...)

Ora, não se deve olvidar que a presunção de legalidade do crédito tributário
perpassa, necessariamente, pelo binômio “cobrar o que é devido” a “quem de
direito”. Neste espeque, do quanto até aqui exposto, pergunta-se: o imposto ora
exigido, no montante lançado, é o devido? É o correto? A base de cálculo
utilizada pela autoridade administrativa fiscal corresponde, de fato, ao ingresso
de recursos no patrimônio do Recorrente (e não de terceiros)? Ainda que se
tratem de valores efetivamente auferidos pelo Contribuinte, à luz da legislação de
regência da matéria os mesmos não foram (ou deveriam ter sido) tributados
exclusivamente na fonte?
(...)
Como se vê, o provimento parcial do recurso voluntário para que seja que seja
excluído da base de cálculo do presente lançamento os recursos repassados aos reais
beneficiários, cujos valores advêm dos contratos firmados com a Engevix, Consist e Multitek,
entabulados na planilha de p. 4.918, restou expressa e devidamente fundamentado nos termos
acima declinados.
As partes, por certo, podem não concordar com tais fundamentos. Contudo, a
simples discordância com as razões de decidir não é hábil o suficiente para justificar a interposição
de embargos de declaração sob a existência de omissão no acórdão embargado.
Neste particular, não se deve olvidar que os embargos de declaração se tratam de
remédio processual de alcance limitado, não se prestando para rediscutir matéria já superada pelo
Colegiado.
Daí o porquê, na opinião, deste Conselheiro, não há, no acórdão embargado, a
omissão tal como apontada pela Embargante.
Considerando, entretanto, a natureza dos embargos de declaração, os quais,
inclusive, podem ser interpostos com o objetivo de prequestionar determinada matéria, impõe-se,
para a boa marcha processual do presente processo, prestar alguns esclarecimentos acerca dos
pontos levantados pela Fiscalização no tópico em análise.
Com relação à alegação de que vários repasses constantes na planilha de p. 4.918
não se referem ao período objeto do lançamento, não se deve olvidar que a referida planilha foi
apresentada pelo Contribuinte no curso de um procedimento fiscal que tinha como objetivo
verificar o cumprimento das obrigações tributárias referentes ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF), especificamente quanto aos anos-calendário 2010 a 2014.
Por certo, os valores referentes ao presente processo administrativo se referem aos
anos-calendário de 2012 a 2014, enquanto que aqueles atinentes aos anos de 2010 e 2011 foram
objeto do PAF 18470.727138/2016-54.
Fl. 5804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
12
Neste sentido, confira-se os 03 (três) primeiros parágrafos do Termo de Verificação
Fiscal (p. 4.859):
1. DA INTRODUÇÃO. DA OPERAÇÃO LAVA JATO.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e
em consonância com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no
08.1.96.00-2016- 00199-3, procedemos à fiscalização de JOSÉ ADOLFO
PASCOWITCH, CPF no 096.368.708-53, com o fim de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias referentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF), especificamente quanto aos anos-calendário 2010 a 2014.
De imediato, é importante registrar que o presente Termo de Verificação Fiscal
trata dos fatos apurados quanto aos anos-calendário 2012 a 2014, mais
precisamente da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada e da omissão de rendimentos tributáveis pagos por
pessoas jurídicas, incluindo casos de vantagens indevidas.
Cabe confirmar que as conclusões relacionadas aos anos-calendário 2010 e 2011
constam dos autos do processo administrativo fiscal no 18470.727138/2016-54.
No que tange aos valores que não compuseram o lançamento fiscal, tem-se que
assim se manifestou a Fiscalização no TVF (p. 4.923 e seguintes):
(...)
Aliás, já elucidamos alhures que a defesa do autuado desejou a compensação dos
valores recebidos em dinheiro da HOPE SERVIÇOS LTDA e PERSONAL SERVICE
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e repassados ao
Partido dos Trabalhadores – (“cash”). Ora, como os valores não compõe a base de
cálculo das autuações efetuadas no curso do procedimento fiscal, não podem ser
considerados para fins de abatimento a título de repasse.
Outro caso bastante ilustrativo são os dois supostos repasses a RENATO DUQUE,
no valor de R$ 800.000,00. Além de terem sido efetuados em dinheiro, o que já
indica decorrerem das operações imbricadas com a HOPE SERVIÇOS LTDA e
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
(como indicado na própria planilha), tratam de períodos de apuração não
alcançadas pela fiscalização em comento. Ora, como já repetido, se os valores,
percebidos a título de vantagens indevidas, não integram a base de cálculo das
autuações, os repasses também não podem ser considerados para fins de
abatimento.
(grifos originais)
Como se vê, em relação ao tema em questão (valores que não integraram a base de
cálculo da autuação), tem-se que os mesmos se referem a operações envolvendo a HOPE
SERVIÇOS LTDA e PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA.
Fl. 5805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.869 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721138/2017-21
13
Ocorre que o provimento parcial em análise, em atenção ao pedido do Contribuinte
formulado no parágrafo 67 do seu apelo recursal, foi expresso no sentido para que seja excluído
da base de cálculo do presente lançamento os recursos repassados aos reais beneficiários, cujos
valores advêm dos contratos firmados com a Engevix, Consist e Multitek.
Neste espeque, não há que se falar que a decisão ora embargada determinou a
exclusão de valores referentes a períodos não abrangidos neste processo e/ou que não
compuseram o respectivo lançamento fiscal.
Por fim, mas não menos importante, cumpre registrar que, conforme destacado
linhas acima, o provimento parcial em análise se refere a um pedido expresso do Contribuinte
formulado no já mencionado parágrafo 67 do recurso voluntário.
Neste particular, destaque-se que o pedido em questão (objeto do parágrafo 67 do
RV) decorre da linha argumentativa desenvolvida pelo Recorrente no Item “III.1 – REGULAR
CONSTITUIÇÃO DA JAMP” do apelo recursal, notoriamente a partir do parágrafo 50 daquela peça
processual, sendo certo que as razões recursais consubstanciadas nos parágrafos 56 a 69 do RV
restaram transcritas no acórdão embargado, justamente no já mencionado item referente às
alegações de nulidade suscitadas pelo Recorrente e, conforme já destacado alhures, ditas razões
foram adotadas como fundamento para o provimento parcial do recurso voluntário no que tange
à matéria em análise.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para, saneando os vícios nele apontados, integrar a presente decisão ao Acórdão no
2402-012.577.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5806
DF CARF MF
Original